Tribunal: TJMT
Processo: 1011088-64.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011088-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (ADVOGADO), THIAGO UELITON ALVES RIBEIRO - CPF: 016.652.402-61 (PACIENTE), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (IMPETRANTE), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO), NILTON CEZAR RIBEIRO - CPF: 184.526.438-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUANA BATISTA DA SILVA - CPF: 106.852.882-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTREMADA ESTRUTURAÇÃO E LOGÍSTICA ILÍCITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, 35,
caput
, e 40, V, da Lei n. 11.343/06, em razão da apreensão de mais de
300
kg de substâncias entorpecentes variadas.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se é caso de concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1.
A expressiva quantidade e variedade
de drogas apreendidas (mais de 300
kg de
entorpecentes
), somada à logística intermunicipal do tráfico, evidencia gravidade concreta da conduta e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2.
A alegação de que o paciente atuaria apenas como “mula” não pode ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, por demandar exame probatório.

3
.
C
ondições pessoais favoráveis, por si sós, não garantem direito à revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312
,
do CPP.

4.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do risco concreto identificado.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, especialmente em razão da quantidade, variedade e forma de transporte de drogas. 2. A atuação estruturada de organização criminosa com divisão de tarefas, atuação interestadual e capacidade de burlar a fiscalização justifica a segregação cautelar. 3. A alegação de atuação como “mula” é matéria de mérito e não pode ser examinada na via do
habeas corpus
. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados:

Arts
. 282, § 6º, 312, 313, I e 319, do CPP;
arts
.
33, 35
e 40, V, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

STF – HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j.
em
09/03/2020
;
STJ –
AgRg
no HC 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, j.
em
05/03/2024
;
TJMT – Enunciados 25 e 43, da TCCR;
TJMT -
HC 1009760-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j.
em
03/07/2024;
TJMT -
HC 1027726-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j.
em
06/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Rafael Frazão da Silva e
Patrícia
Lara de Campos em favor de
THIAGO UELITON ALVES RIBEIRO
, contra ato praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Alto Garças (MT)
que, nos autos da Ação Penal n. 1000198-58.2025.8.11.0035, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
art. 35,
caput
, e art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento da garantia da ordem pública, conforme decisão que se vê no Id. 279328385.

A impetração sustenta, em síntese, que a decisão que decretou a custódia preventiva está calcada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de entorpecentes apreendidos (
cerca de 369,612
kg de drogas, entre maconha e cocaína), bem como em condenações extintas há mais de cinco anos, sem considerar os predicados pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa, trabalho lícito e sustento familiar. Argumenta, ainda, que a segregação desconsidera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319
,
do CPP, e carece de fundamentação concreta acerca da imprescindibilidade da prisão.

Aduz
que a prisão se mostra desproporcional diante da ausência de indícios de que o paciente integre organização criminosa, tratando-se, em verdade, de "mula do tráfico". Aponta jurisprudência do TJMT e dos Tribunais
Superiores que, em casos análogos, substituíram a prisão por medidas cautelares diversas, especialmente quando ausente violência ou grave ameaça e diante
da

primariedade
do agente.

Com tais argumentos,
r
equer
eu
,
a concessão de liminar e, ao final, a revogação da prisão preventiva, com ou sem substituição por medidas cautelares menos gravosas

(Id.
279328378
).

Inicial acompanhada dos documentos
(Id.
279336355
a
279328379
).

Liminar indeferida (Id. 279455362).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no Id. 279609888.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
Adriano Augusto
Streicher
d
e Souza
, opinou pela denegação da ordem (Id. 280939865
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, analisando a documentação acostada aos autos, verifico que o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em
prisão
preventiva, sob o fundamen
to
de estarem presentes
os requisitos do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
. V
ejamos:

“
(...)
Colhe-se do auto de prisão que os flagrados foram detidos em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, tendo sido ouvidos no respetivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunhas e os conduzidos, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Sobre o pedido de relaxamento da prisão, formulado pela defesa de Thiago e
Rauana
, ao argumento de ausência de apreensão de objetos ilícitos em posse dos custodiados, entendo que
trata-se
de tese de negativa de autoria, de modo que inviável sua análise nesse momento processual, especialmente porque serão produzidas outras provas durante o trâmite do inquérito policial, razão pela qual INDEFIRO o pedido de relaxamento do flagrante.

Assim, verifico que a prisão foi efetuada legalmente e na forma do artigo 304 do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não sendo o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Estatuto Processual Penal, HOMOLOGO o presente auto de prisão
em flagrante.

No tocante à conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime – boletim de ocorrência (id 185830564), termo de exibição e apreensão (id 185830579) e laudo de constatação de droga (id 185830598) – e indícios suficientes de autoria – declarações testemunhais e confissão do flagrado Nilton –, o que demonstra a presença do
fumus
comissi
delicti
.

Em relação ao
periculum
libertatis
, tem-se que a segregação cautelar dos flagrados mostra-se necessária para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado, eis que as próprias condições da prisão indicam que os custodiados
dirigiram-se
da cidade de Porto Velho/RO com destino à Goiânia/GO com expressiva quantidade de entorpecentes, a saber: 139,59kg de cocaína e 230,35kg de maconha.

Desse modo, o contexto em que a empreitada delitiva, em tese, ocorreu denota
extremada organização na divisão de tarefas do grupo criminoso, que atravessou 02 (dois) Estados da federação e conseguiu burlar diversos postos policiais
.

Não se olvida a primariedade dos custodiados Nilton e
Rauana
, conforme se infere da busca junto ao Sistema de Emissão de Certidão e aos sítios eletrônicos do TJRO, TJSP e SEEU, todavia, essa circunstância, por si só, não é apta a ilidir a gravidade
in concreto
da conduta, sendo indispensável
a
custódia cautelar, posto que medidas diversas da prisão não se mostram razoáveis neste momento, notadamente em decorrência da possibilidade de renitência delitiva e diante da necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista os efeitos deletérios que crimes como ora perlustrado causam à saúde pública.

(...).

Em relação ao custodiado

Thiago, tem-se que a segregação cautelar mostra-se igualmente necessária para garantia da ordem pública, eis que, conforme buscas realizadas no Sistema de Emissão de Certidão
, ostenta
extenso histórico criminal, possuindo, inclusive, 03 (três) condenações pretéritas por delitos análogos aos ora apurados – SEEU n. 0001955-78.2013.822.0501
.
(
Id.
279328385
).
(grifos meus).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Ao examinar os autos, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi
decretada e mantida, amparada nos requisitos do
fumus

comissi
delicti
e do
periculum
libe
rtatis
, elementos indispensáveis à decretação da custódia cautelar, conforme estabelecido nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a prova da materialidade delitiva resta demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial, que atestam a natureza ilícita dos entorpecentes apreendidos. Além disso, os indícios suficientes de autoria são extraídos do auto de prisão em flagrante, corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, elementos que conferem justa causa para a persecução penal.

No que tange ao
periculum
libertatis
, verifica-se a necessidade de resguardar a ordem pública, fator que justifica a segregação cautelar. A gravidade concreta da conduta delitiva evidencia-se não apenas pela quantidade s
ignificativa de entorpecentes –
139,498 kg (cento e trinta e nove quilos e quatrocentos e noventa e oito gramas) de cocaína e 230,114 kg (duzentos e trinta quilos e cento e catorze gramas) de maconha

–, mas também pela variedade das drogas e pela logística intermunicipal do tráfico, circunstâncias que revelam sofisticação na prática criminosa e demonstram elevada periculosidade social.

Ademais, o Juízo de origem,
destacou
, ainda, a extremada organização do grupo criminoso, cuja atuação revelou divisão hierarquizada e funcional de tarefas, com clara delimitação de papéis, evidenciando a existência de planejamento e estrutura criminosa.

A logística criminosa permitiu ao grupo atravessar, impunemente, dois Estados da federação e burlar diversos postos
policiais, o
que denota sofisticado aparato voltado ao tráfico de entorpecentes, bem como eleva o risco concreto à ordem pública. A complexidade da empreitada criminosa reforça a necessidade de segregação cautelar como instrumento legítimo de contenção e dissuasão penal.

A alegação de que a prisão seria desproporcional por tratar-se o paciente de mera “mula do tráfico” não prospera. Primeiramente, porque a via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado da participação individual na empreitada criminosa. Em segundo lugar, porque o transporte de significativa quantidade de droga entre entes federativos, como no caso dos autos, revela não apenas adesão consciente à dinâmica da organização criminosa, mas também risco real e imediato à ordem pública. Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a prisão preventiva mesmo para agentes de execução (transportadores), quando presentes elementos concretos de
periculosidade e gravidade da conduta, como se verifica na hipótese. Por fim, os julgados mencionados pelo impetrante não vinculam este Órgão, que deve julgar com base nas particularidades fáticas do caso concreto.

Assim, evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos na posse da paciente, a natureza da infração e os indícios de
participação em organização criminosa, fatores
que por si só bastariam para a segregação do paciente.

Neste aspecto incide o Enunciado
Orientativo
n. 25, da TCCR/TJMT que dispõe que:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS INTERESTADUAL [ARTIGO 33, ‘CAPUT’, C/C. ARTIGO 40, V, DA LEI N.11.343/2006] – INSURGÊNCIA –
1
. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DO ‘PERICULUM LIBERTATIS’ – INVIABILIDADE – PACIENTE FLAGRADO POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS, EM TESE, TRANSPORTANDO 06 (SEIS) TABLETES DE PASTA BASE DE COCAÍNA E 04 (QUATRO) DE MACONHA ACONDICIONADOS NA LATERAL E PORTA MALAS DO VEÍCULO – REALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RISCO À ORDEM

PÚBLICA EVIDENCIADO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 17.4102] STJ [Nº 719.287] E TJMT [N.U 1023364-69.2021.8.11.0000] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente. O enunciado
Orientativo
25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão. (
N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 04/07/
2024
)”
(grifos meus).

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA; AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO E PREDICADOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
– EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PACIENTE DENUNCIADO – ANÁLISE PREJUDICADA – JULGADO DO TJMT – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO ANALISADO PELO JUIZ DA CAUSA – PEDIDO APRECIADO E INDEFERIDO – DESÍDIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS [MACONHA, SKUNK E COCAÍNA] – ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT
– APARENTE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O “COMANDO VERMELHO” – NECESSIDADE DE DESARTICULAR A ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – ARESTOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA. O oferecimento de denúncia torna “prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para término do inquérito policial suscitada pela defesa” (TJMT, HC nº 1005046-33.2024.8.11.0000). Não se verifica desídia judicial se o pleito de revogação da custódia cautelar foi analisado pelo Juízo singular (TJMT, HC nº 1003269-47.2023.8.11.0000).
A quantidade e a diversidade de drogas [237g de maconha, 58,70g de
skunk
e 8,84g de cocaína] e a forma de acondicionamento [diversas porções individuais] autoriza a constrição cautelar para garantia da ordem pública
(STJ,
AgRg
no HC 900609/MS; TJMT, Enunciado Criminal 25).
Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva “que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular associação voltada para o tráfico de drogas
” (STF,
AgRg
. no HC 214.290/SP), especialmente pelo aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho”. Os predicados pessoais [primariedade, ter
endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43). As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, notadamente ao considerar que o paciente frequentava, regularmente, o estabelecimento comercial [“Pesqueiro Recanto da Viola”], aberto ao público, para suposta venda de substâncias entorpecentes, e com envolvimento com facção criminosa [CV], sendo “responsável por cinco bairros na região”, a recomendar a manutenção da custódia preventiva (STJ, HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ) Ordem denegada. (N.U 1014739-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/
2024
)
.
(grifos meus).

Além
do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será
admitida a decretação da
prisão
preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a
4
(quatro) anos;

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do
acusado
, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...). (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jes
u
íno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Do
mesmo
modo, a situação está em conformidade com o Enunciado 43, do TJMT:

As condições
pessoais
favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO
CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS
PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA
DA
ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE
ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO
AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO
AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022) (...).
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...). Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
,
Publicado
no DJE 11/03/20
24
) (grifos meus).

No tocante à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, o art. 282, § 6º, do CPP, impõe como requisito a ausência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, o que, no caso em tela, não se verifica, dada a magnitude da conduta imputada e as circunstâncias do flagrante.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/
2024
).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Convém ressaltar que não se pode considerar ausente de fundamentação a decisão que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, expôs de forma objetiva as razões de decidir do juízo, indicando os elementos concretos que o fizeram
concluir
pela necessidade de impor ao paciente medida mais gravosa e afastando, ainda que tacitamente, a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Nessa esteira de pensar, este
Sodalício
entendeu:

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto do delito, em tese, praticados por ele,
materializada na grande quantidade e
variedade de drogas e na possível organização criminosa, a revelar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
. (...) (N.U
1027726
-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/
2024
).

Assim, conclui-se que a fundamentação do decreto preventivo está em plena consonância com os requisitos legais e jurisprudenciais, não havendo razões para sua revogação neste momento.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Thiago
Ueliton
Alves Ribeiro
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025